Tribunal: CARF
Processo: 13603.724114/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.724114/2011-62
ACÓRDÃO
1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA
A escrituração mantida com observância das disposições legais, somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se
comprovados por documentos hábeis, segundo prevê o artigo 923 do
RIR/99.
SUPRIMENTO DE CAIXA. PROVA DA ORIGEM E DO INGRESSO DOS
RECURSOS.
A comprovação da origem e do efetivo ingresso dos recursos supridos deve
ser feita mediante documentos objetivamente hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, sendo insuficientes elementos produzidos
pelo próprio interessado e empresas do grupo familiar, como contratos de
mútuo.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Diante da falta de comprovação do ingresso efetivo de recursos
escriturados como suprimentos de caixa decorrentes de contratos de
mútuo, correta é a reconstituição da conta Caixa e a autuação como
decorrentes de receitas omitidas os saldos credores aflorados.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA.
Subsistindo o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de
infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal
existente entre eles.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
103.681, proferido em 22 de Novembro de 2018, pela 8a Turma da DRJ/RJO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Contagem- MG lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 08/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo, e-fls. 4/10:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SALDO CREDOR DE CAIXA
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
3
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso I, e 288 do RIR/99
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 6°, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96 Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de Contagem- MG lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 08/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls.
11/24:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2007 e 30/06/2007:
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/1991; art. 5° da Lei n° 10.833/03
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 2°, caput, da Lei n° 10.833/03.
Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04, pelo art. 50 da Lei n°10.925/04, pelo art. 21 da Lei n°11.051/04, pelo
art. 43 da Lei n°11. 196/05 e pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04, pelo art. 5° da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n° 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei n° 11. 196/05, pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06 e pelo art. 18 da Lei n°
11.488/07
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2007 e 31/12/2007:
Art. 1° da Lei Complementar n°70/1991; art. 5° da Lei n° 10.833/03
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 2°, caput, da Lei n° 10.833/03.
Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04, pelo art. 5° da Lei n°10.925/04, pelo art. 21 da Lei n°11.051/04, pelo
art. 43 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06 e pelo art. 18 da Lei n°
11.488/07
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
5

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/06/2007 e 30/06/2007:
Art. 11 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 12 da Medida Provisória
n° 351/07
Art. 11 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 12 da Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/07/2007 e 31/12/2007:
Art. 11 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 12 da Lei n° 11.488/07
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/06/2007 e 31/12/2007:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Contagem- MG lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido no dia 08/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 25/75:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
6
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Arts. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
(...)

ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Arts.1°, 6°, § 1°, I e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2°, da Lei n° 9.430/96.
(...)”.
A DRF de Contagem- MG lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP
no dia 08/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 31/42:
“Auto de Infração
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
7
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2007 e 31/12/2007:
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70; art. 24, § 20, da Lei n° 9.249/95
Art. 2° da Lei n° 10.637/02
Arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 37
da Lei n° 10.865/04
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/06/2007 e 30/06/2007:
Art. 10 da Lei n° 10.637/02, com a redação dada pelo art. 11 da Medida Provisória
n°351/07
Art. 10 da Lei n° 10.637/02, com a redação dada pelo art. 11 da Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/07/2007 e 31/12/2007:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
8
Art. 10 da Lei n° 10.637/02, com a redação dada pelo art. 11 da Lei n° 11.488/07
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/06/2007 e 31/12/2007:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Contagem-MG elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
08/novembro/2011, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 45/49):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
1- CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, concluí,
nesta data, os exames de verificação do cumprimento de obrigações tributárias na
área do Imposto de Renda e contribuições sociais pela pessoa jurídica acima
qualificada, relativamente ao ano-calendário 2008, conforme determinou o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 06.1.10.00-2011-00382-0, havendo
constatado as infrações a seguir discriminadas:
2- DO PROCEDIMENTO FISCAL
Em 11.05.2011, o contribuinte acima identificado foi notificado, por via postal, do
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, sendo intimado a apresentar no
prazo de vinte dias a documentação que julgou-se necessária à verificação fiscal.
(...)
3- FATOS APURADOS E LANÇAMENTO
OMISSÃO DE RECEITAS
SALDO CREDOR DE CAIXA
A FALTA DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS, DE
EMPRÉSTIMOS TOMADOS DE TERCEIROS, PROVOCANDO SALDO CREDOR DE
CAIXA, AUTORIZA A TRIBUTAÇÃO COMO OMISSÃO DE RECEITAS.
No decorrer do ano-calendário 2007 foram contabilizados diversos empréstimos
de TERCEIROS (pessoas estranhas ao quadro societário da empresa) para
suprimento de caixa da empresa, totalizando o montante de R$ 1.790.000,00,
conforme tabela abaixo.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
9
(...)
Inicialmente intimada a comprovar essas operações, em decorrência de
procedimento de diligência fiscal por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n°
728/2010, a empresa apresentou Livro Diário e Livro Razão de 2007, onde se
encontram destacados os lançamentos dos suprimentos de caixa, e cópia dos
contratos de mútuo. No Termo de Resposta, o contribuinte responde que os
empréstimos foram registrados no Livro Diário de n° 01, autenticado na JUCEMG
em 22.03.2010 e que eles estão devidamente detalhados em suas contas 00215 e
00216 transcritas na página 98 do Livro Razão n° 01.
Todos os TERCEIROS envolvidos nas operações de mútuo foram intimados a
apresentar documentação hábil e idônea comprobatória da origem e da efetiva
entrega de recursos utilizados no suprimento de caixa da empresa já mencionada
anteriormente. Esses, tal como o contribuinte aqui tratado, apresentaram apenas
a escrituração contábil da transação e a cópia dos contratos de mútuo.
Os documentos apresentados tanto pela empresa como pelos TERCEIROS
apontam que as supostas operações de mútuo teriam sido realizadas com a
entrega de dinheiro em espécie dificultando a comprovação das operações.
Os sócios das empresas envolvidas nas operações de mútuo cujos valores foram
utilizados no suprimento de caixa da empresa EMBALAPACK EMBALAGENS E
INFORMÁTICA LTDA apresentam relação de parentesco com os sócios da
EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMÁTICA LTDA, conforme relatório das págs.
A comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as
importâncias supridas, devendo à pessoa jurídica resguardar-se quando da
realização desses contratos de mútuo, pois a ela caberá a comprovação da
efetividade da operação. Ainda mais, como é cediço, por se tratar de uma fonte
de ingresso de recursos onde a ocorrência de operações de mútuo muitas vezes
se dá, exclusivamente, com a finalidade de injetar recursos ao caixa da pessoa
jurídica, para encobrir a falta de registro de receitas, acrescenta-se ainda o fato de
que na atualidade é difícil imaginar que empresas ainda mantenham "em mãos"
altos valores em espécie sem utilização de rede bancária.
A título de lançamento de omissão de receita devido a saldo credor de caixa
foram analisados os períodos mensais, sendo considerado para lançamento o
valor do maior saldo credor do período deduzindo dos valores já considerados em
períodos anteriores, conforme quadro abaixo.
(...)
Portanto, em conformidade com o disposto no artigo 281, inciso I do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 29/03/99), é devido o
lançamento dos valores correspondentes ao saldo credor de caixa verificado após
a devida reconstituição da conta caixa conforme quadro acima, a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, bem como também dos demais tributos a
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
10
ele reflexos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Coflns e contribuição para
o PIS/Pasep.
Aos valores lavrados acima foram acrescidos multa de ofício de 75% (conforme
inciso I, art. 44 da Lei 9.430/96) e juros de mora (calculados até a presente data).
4— CONCLUSÃO
Pelo exposto, ficou demonstrado que o contribuinte infringiu a legislação
tributária ao omitir receitas ao apresentar saldo credor de caixa. Não restou
alternativa, para garantir os créditos da União, senão com a lavratura do Auto de
Infração.
Ante todo o exposto, a fim de subsidiar a produção do pertinente Auto de
Infração, lavrou-se o presente Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante
do mesmo, juntamente com todos os demonstrativos e documentos nele citados.
O presente crédito tributário está formalizado no processo administrativo fiscal n°
13603.724.114/2011-62.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que foi surpreendida com a autuação por suposta omissão
de receita.
Asseverou que diante das supostas irregularidades foi exigida da empresa o crédito
tributário no valor total de R$ 1.499.879,25, contudo inexistiu qualquer omissão de receita.
Informou que como constatado pela própria fiscalização, a empresa recebeu
recursos das empresas do grupo econômico familiar para sua constituição, uma vez que sequer
estava faturando à época dos mútuos realizados.
Noticiou que a documentação colacionada aos autos demonstra que a impugnante
foi constituída a partir dos recursos mutuados, vez que sua primeira autorização para emissão
somente ocorreu em 23/10/2007, ou seja, além da integralização do capital social, a empresa não
possuía outra fonte de recursos senão os valores recebidos em decorrência dos contratos de
mútuo cujas cópias foram exibidas à autoridade fiscalizadora e, portanto, carecia de recursos para
o início de suas atividades e aquisição da loja na CEASA, via licitação, formação de estoque,
reformas no galpão e despesas para sua instalação, tais como concretagem do piso, aquisição de
equipamentos, etc.
Pontuou que em relação ao estoque da empresa, os documentos juntados aos
autos demonstram claramente que o estoque somente foi adquirido a partir de 2/11/2007 e,
portanto, sequer existiam mercadorias para comercialização, o que somente confirma a absoluta
ausência de omissão de receitas, como quer fazer crer a fiscalização.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
11
Ressaltou que as operações de mútuo foram todas devidamente contabilizadas,
tanto pelas mutuantes quanto pela mutuária, inexistindo, assim, qualquer omissão de receita ou
intenção de fraudar o fisco, estando, pois, devidamente comprovada, por documentação idônea, a
origem dos recursos mutuados.
Asseverou que o único fundamento considerado pela autoridade autuante foi a
ausência de depósitos ou transferências bancárias nas datas dos contratos de mútuo, no entanto,
tal fato encontra justificativa no fato de que à época incidiam sobre as operações bancárias a
CPMF que, diante dos 'recursos empregados, importava significativa tributação.
Defendeu que o auto de infração lavrado deve ser anulado porque não foi provada
a omissão de receitas, destacou ainda, que a fiscalização não apresentou uma prova sequer da
natureza da eventual receita omitida, não apresentou um só documento que indique quem teria
sido o tomador dos serviços eventualmente prestados pela empresa.
Ponderou que não houve intenção de fraudar o fisco, pois inexistente qualquer
ocultação ou intuito de fraudar o fisco. Toda a documentação solicitada foi apresentada,
inexistindo qualquer motivo para não se reputar idôneos os lançamentos contábeis da
impugnante.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação para que seja anulados, cancelados ou
julgados improcedentes os autos de infração, bem como o crédito tributário pretendido; que
acaso o exame do mérito do auto de infração se chegue, seja reconhecida sua insubsistência,
sendo anuladas as penalidades e multas decorrentes, com baixa; pela eventualidade, que seja
reconhecida a excessividade da multa, reduzindo-a, conforme parâmetros legais e nuances do
caso concreto.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-103.681- DRJ/RJ

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
370/382).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 391/404).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
12
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2007, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com base na
sistemática do lucro presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2007.

Da Decadência

Afirmou a Contribuinte que conforme consta do Relatório Fiscal o período de
apuração ocorreu entre 06/2007 a 12/2007, sendo que o pretenso crédito tributário foi
constituído em prazo que exorbita o decadencial previsto pela legislação, tendo a apuração do
pretenso crédito, ocorrido em prazo superior aos 5(cinco) anos previstos pela legislação para
tanto.
Alegou que não há dúvidas que houve o implemento da decadência, sendo
inexigível o pretenso débito fiscal apurado.
Pois bem.
No que tange ao prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a questão foi pacificada no âmbito do CARF, que determina a utilização do
entendimento adotado pelo STJ, em recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, o
Recurso Especial no. 973.733-SC ((2007/0176994-0), julgado em agosto de 2009, sendo relator o
Ministro Luiz Fux.
Senão vejamos, o teor do decisum:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
13
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos
deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que
o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 973733 SC 2007/0176994-0, Relator: Ministro
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
14
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 18/09/2009)”.
De acordo com essa decisão, temos em resumo, que: (i) se houver
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional; e (ii) se não houver qualquer recolhimento/pagamento parcial antecipado,
aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso vertente, relativamente ao lançamento do IRPJ, CSLL COFINS e PIS/PASEP,
percebe-se que a Contribuinte optou pela tributação na sistemática do Lucro Real, mas não
efetuou qualquer recolhimento no período de 06/2007 à 12/2007.
Nessa linha de raciocínio, é de se convir que, o prazo decadencial começou a fluir
em 01/01/2008, tendo como termo final a data de 31/12/2012.
Assim, deve-se destacar que não havia fatos geradores de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP decaídos antes de 31/12/2012.
Isto Posto, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Contribuinte.

Da Omissão de Receitas

A fiscalização elaborou o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 45/49) constatando que
no decorrer do ano-calendário 2007 foram contabilizados diversos empréstimos de terceiros
(pessoas estranhas ao quadro societário da empresa) para suprimento de caixa da empresa,
totalizando o montante de R$ 1.790.000,00.
Assim, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte a comprovar as referidas
operações através do Termo de Intimação Fiscal n°. 728/2010, sendo apresentados pela empresa
o Livro Diário e Razão do ano calendário de 2007, documentos nos quais estão destacados os
lançamentos dos suprimentos de caixa e cópia dos contratos de mútuo.
A Contribuinte apresentou resposta que os empréstimos foram registrados no Livro
Diário n°. 01 e que eles estão devidamente detalhados em suas contas 00215 e 00216 transcritas
na página 98 do Livro Razão n° 01.
Observou a autoridade fiscal que “os documentos apresentados tanto pela empresa
como pelos TERCEIROS apontam que as supostas operações de mútuo teriam sido realizadas com
a entrega de dinheiro em espécie dificultando a comprovação das operações; que os sócios das
empresas envolvidas nas operações de mútuo cujos valores foram utilizados no suprimento de
caixa da empresa EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMÁTICA LTDA apresentam relação de
parentesco com os sócios da EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMÁTICA LTDA”.
Pontuou a fiscalização que “a comprovação da veracidade do suprimento se faz,
provando, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
15
supridas, devendo à pessoa jurídica resguardar-se quando da realização desses contratos de
mútuo, pois a ela caberá a comprovação da efetividade da operação”.
Concluiu a autoridade fiscal que “o contribuinte infringiu a legislação tributária ao
omitir receitas ao apresentar saldo credor de caixa”, desta feita, foram lavrados os Autos de
Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP em face da empresa.
Insatisfeita com o teor dos Autos de Infração lavrados a Contribuinte alegou em
sede de impugnação que “inexistiu qualquer omissão de receitas; que como constatado pela
própria fiscalização, a Embalapack recebeu recursos das empresas do grupo econômico familiar
para sua constituição, vez que não estava sequer faturando à época dos mútuos realizados”.
Afirmou que “foi constituída a partir dos recursos mutuados, pois sua primeira
autorização para emissão somente ocorreu em 23/10/2007, ou seja, além da integralização do
capital social, a empresa não possuía outra fonte de recursos senão os valores recebidos em
decorrência dos contratos de mútuo cujas cópias foram exibidas à autoridade fiscalizadora e,
portanto, carecia de recursos para o início de suas atividades”.
Ressaltou que “todas as operações de mútuo foram devidamente contabilizadas,
tanto pelas mutuantes quanto pela mutuária, inexistindo, assim, qualquer omissão de receita ou
intenção de fraudar o fisco, estando, pois, devidamente comprovada, por documentação idônea, a
origem dos recursos mutuados”.
Pontuou que “o único fundamento considerado pela autoridade autuante foi a
ausência de depósitos ou transferências bancárias nas datas dos contratos de mútuo, porém tal
fato encontra justificativa no fato de que à época incidiam sobre as operações bancárias a CPMF
que, diante dos 'recursos empregados, importava significativa tributação”.
Frisou que “que meros indícios não são suficientes para configurar presunção não
prevista em lei, que inexistem motivos para se considerar a ocorrência de omissão de receita, vez
todas as operações foram documental e contabilmente comprovadas”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a nos seguintes termos (e-fls.
370/382):
“(...)
Diante da falta de comprovação do ingresso efetivo de recursos escriturados
como suprimentos de caixa decorrentes de contratos de mútuo, correta é a
reconstituição da conta Caixa, com o expurgo destes valores, e a autuação como
decorrentes de receitas omitidas os saldos credores aflorados.
Assim, pelo exposto, é procedente a autuação de IRPJ.
CSLL, Pis e Cofins
Cabe registrar que as exigências fiscais apuradas no IRPJ ocasionam insuficiência
na determinação da base de cálculo de CSLL, Pis e Cofins, o que ensejou a
lavratura dos respectivos autos de infração.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
16
A exigência fiscal relativa a estas contribuições é mera decorrência dos fatos
apurados no auto de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ).
Subsistindo o auto de infração matriz (IRPJ), igual sorte devem colher aqueles
autos de infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal
entre eles.
Portanto, são procedentes as autuações de CSLL, Pis e Cofins”.
Inconformado com o teor do acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
repetindo praticamente a fundamentação em sede de defesa, razão pela qual coaduno com os
argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 12-103.681 proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO em 22/11/2018, como razão de decidir:
“Voto
(...)
IRPJ
A fiscalização fundamentou a exigência no inciso I do art. 281 do RIR/99 (indicação
na escrituração de saldo credor de caixa), em razão da falta de comprovação, por
meio de documentos hábeis e idôneos, de suprimentos efetuados na conta Caixa
decorrentes de empréstimos tomados por meio de contratos de mútuo entre
empresas do mesmo grupo familiar.
O próprio interessado (mutuária) atesta, na peça impugnatória, que os
empréstimos teriam sido obtidos junto a empresas do mesmo grupo econômico
(mutuantes).
A fiscalização, após a reconstituição mensal da conta Caixa, com o expurgo dos
suprimentos decorrentes dos empréstimos não comprovados, considerou para
lançamento o valor do maior saldo credor do período, deduzindo dos valores já
considerados em períodos anteriores.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
17
O interessado alega que recebeu recursos das empresas do grupo econômico
familiar para sua constituição, haja vista que não estava sequer faturando à época
dos mútuos realizados.
Argui que não possuía outra fonte de recursos, senão os valores recebidos em
decorrência dos contratos de mútuo, e que, portanto, carecia de recursos para o
início de suas atividades e aquisição da loja na CEASA, via licitação, além da
formação de estoque, reformas no galpão e despesas para sua instalação, tais
como concretagem do piso, aquisição de equipamentos, etc.
Salienta que, em relação ao estoque, os documentos juntados demonstram
claramente que o estoque somente foi adquirido a partir de 02/11/2007 e,
portanto, sequer existiam mercadorias para comercialização.
Entende que não poderia omitir receitas, se sequer estava faturando no período,
já que não possuía documento fiscal (autorização para emissão somente ocorreu
em 23/10/2007) e estoque.
Em que pese reconhecer o esforço probatório do interessado, o fato é que não
traz qualquer documentação que comprove a origem e o efetivo ingresso dos
valores supostamente obtidos por contratos de mútuo.
Deve-se dizer que, em se tratando de suprimentos de caixa, as provas a serem
produzidas devem atestar cumulativamente dois fatos, quais sejam, a efetiva
entrega e a origem dos respectivos recursos. Além disso, tais provas devem ser
coincidentes em datas e valores com os dados lançados nos registros contábeis e
lastreadas em documentos emitidos por terceiros.
Este também o entendimento pacífico do Conselho de Contribuintes, atual CARF,
como bem exemplifica os Acórdãos a seguir ementados:
(...)
É importante acrescentar que, mesmo o registro na contabilidade, sem qualquer
documento emitido por terceiros que o lastreie, não é meio de prova, isto é, não
será o lançamento considerado amparado em prova hábil, tendo em vista o
comando normativo contido nos artigos 923, 924 e 925 do RIR/99 (Decreto-lei no
1.598/77, art. 9o, §§ 1o, 2o e 3o), que assim dispõe em seus parágrafos 1o, 2o e 3o:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).” Não havendo
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
18
prova, com base em documentação hábil e idônea, coincidente em data e valores
com o numerário suprido, sobre a origem externa à empresa destes recursos, é
plenamente procedente a presunção juris tantum de omissão de receitas. Isto
porque, vale a reiteração, é entendimento consagrado na jurisprudência
administrativa que esses dois aspectos - a origem e a entrega - são cumulativos e
indissociáveis para ilidir a presunção de omissão de receitas.
Não estando demonstrada a regularidade dos suprimentos, ou seja, a
transferência dos recursos do patrimônio das empresas do grupo familiar
supridoras para o patrimônio da pessoa jurídica suprida, não há como ser
afastada a presunção legal de se tratarem de recursos originados da própria
atividade operacional da empresa e mantidos à margem da escrituração.
Registre-se, por fim, que a questão não está vinculada à validade jurídica dos
contratos de mútuo, mas a comprovação da entrega dos suprimentos, que
deveria ser feita mediante documentação idônea - de cheques, extratos, recibos
de depósitos, etc., cuja falta impede a acolhida dos protestos do interessado.
Diante da falta de comprovação do ingresso efetivo de recursos escriturados
como suprimentos de caixa decorrentes de contratos de mútuo, correta é a
reconstituição da conta Caixa, com o expurgo destes valores, e a autuação como
decorrentes de receitas omitidas os saldos credores aflorados.
Assim, pelo exposto, é procedente a autuação de IRPJ.
CSLL, Pis e Cofins
Cabe registrar que as exigências fiscais apuradas no IRPJ ocasionam insuficiência
na determinação da base de cálculo de CSLL, Pis e Cofins, o que ensejou a
lavratura dos respectivos autos de infração.
A exigência fiscal relativa a estas contribuições é mera decorrência dos fatos
apurados no auto de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ).
Subsistindo o auto de infração matriz (IRPJ), igual sorte devem colher aqueles
autos de infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal
entre eles.
Portanto, são procedentes as autuações de CSLL, Pis e Cofins”.

Assim, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida neste tópico.

Da Multa de Ofício

Alegou a Contribuinte que não houve cometimento de fraude fiscal, vez que sua
conduta não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas em lei dos crimes contra a ordem
tributária, não sendo suficiente a mera presunção fiscal de ilegalidade para a aplicação da multa
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
19
agravada apenas em decorrência de débito tributário, bem como erros contábeis não devem ser
tratados como fraude, dolo ou conluio.
Asseverou que não houve intenção de fraudar o fisco, uma vez que não houve
qualquer ocultação ou intuito de fraudar o fisco.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício de 75%
disposta no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, desta feita, não há que se falar em multa agravada
como alega a Contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da penalidade aplicada, conforme
pleiteia a contribuinte.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Dos Juros Selic sobre a Multa de Ofício

Aduziu a Contribuinte que a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, não
encontra respaldo legal.
Pois bem.
Este tema já foi pacificado no CARF, com a assertiva de que são devidos juros de
mora, calculados à taxa Selic, sobre todo o crédito tributário, o que inclui a multa de ofício, nos
termos da Súmula CARF n°. 108, senão vejamos:
“Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.112 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724114/2011-62
20
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 428
DF CARF MF
Original